Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologada renúncia, determinado cancelamento do PCT n. 0745769-81.2024.8.07.0000 e expedição de RPV em favor de ARLINDA MACEDO GUIMARÃES, tudo conforme ID: 73780805. Em seguida, o SINDIRETA atravessou petição informando que os substituídos ANTONIO PEREIRA LINHARES e ARABELA SANTOS GUEDES renunciam ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, pugnando, assim, pelo cancelamento dos PCTs n.0745768-96.2024.8.07.0000 e 0745770-66.2024.8.07.0000 e pela respectiva expedição dos RPV’s (ID: 74641437). Ao ID: 74899934 consta Ofício n. 238/2025/SCEM (cancelamento do PCT n. 0745769-81.2024.8.07.0000 - ARLINDA MACEDO GUIMARÃES) e expedição de Ofício requisitório em favor da substituída juntado ao ID: 75031474. O DF, intimado para pagamento do requisitório (ID: 75221640), quedou-se inerte (ID: 77856592). O Sindicato requereu, ao ID: 77866883, o sequestro do valor inscrito no Ofício de ID: 75031474. Pois bem. Intime-se o DISTRITO FEDERAL acerca do pedido de renúncia (ID: 74641437), bem como reitere-se a intimação do Ente Público, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC acerca do adimplemento do ofício de ID: 75031474 (ARLINDA MACEDO GUIMARÃES). A fim de evitar tumulto processual, postergo a análise da petição de ID: 72093669. Brasília, 4 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR